Tribunal: STF
Processo: HC 263377
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Sustenta-se que o paciente foi preso em 01.08.2025 e mantido algemado sem justificativa durante a audiência de custódia, violando a Súmula Vinculante nº 11 e princípios constitucionais. 



    Nesse sentido, alega-se que, apesar do reconhecimento da ilegalidade pelo Ministério Público e decisões favoráveis aos corréus em situação idêntica, o TJGO manteve a prisão. À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pelo imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente.



    No mérito, pleiteia-se a confirmação da ordem liminar e o reconhecimento definitivo da nulidade do ato da audiência de custódia, com o consequente relaxamento da prisão do paciente. 



    Subsidiariamente, requer-se a imediata substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente